Tribunal: STF
Processo: ARE 1283893
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL.RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, INCISO IV, DA LEI 10826/03. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.TESE AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREEENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.INCABIVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO AO APELANTE, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DO QUANTUM DE PENA APLICADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, INCISO IV, DA LEI 10826/03. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE AÇÕES PERPETRADAS CADA UMA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. VERBA HONORÁRIA PARA DEFENSOR DATIVO EM SEDE RECURSAL. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.3); pelos boletins de ocorrência (mov. 1.6 e mov. 40.14); auto de exibição e apreensão (mov. 1.1); pelos testemunhos dos policiais que conduziram a prisão em flagrante (mov. 125.7 e 125.6) e pelas demais provas colacionadas aos autos.
    Do mesmo modo, a autoria delitiva é certa e recai sobre a pessoa do apelante.
    (...)
    Insta salientar que o valor dos depoimentos testemunhais dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los por emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal, principalmente pelo fato de não ter sido apresentado qualquer indício ou circunstância que indique má-fé ou tentativa indevida de incriminar o apelante.
    Aliás, é cediço na jurisprudência que depoimento policial é válido como prova, quando coerente e harmônico, prestado diante do crivo do contraditório e quando não demonstra a parte qualquer fato que possa mostrar ser o mesmo tendencioso.
    (...)
    Assim, considerando os testemunhos dos policiais; que as placas do automóvel roubado foram encontradas na residência do réu; que ele sabia onde o carro estava; que a arma apreendida com o réu estava com numeração suprimida; e a completa ausência de plausibilidade nas declarações do recorrente sobre os fatos, não restam dúvidas de que o recorrente incorreu nas condutas previstas no art. 180, caput, do CP e no art. 16, inciso IV da Lei 10.826/2003, devendo, portanto, ser mantido a condenação.
    (...)
    Verifica no caso concreto que a pena imposta ao réu no processo nº6378920-00.004.8.16.0013 foi extinta na data 13/09/2016 (mov. 8.1). Considerando que as condutas impostas ao acusado no presente processo ocorreram em 2018, ele ainda é atingido pelos efeitos da reincidência, não devendo ser afastado essa agravante. Assim, tendo em vista a correta aplicação da reincidência pelo juízo a quo, não há que se falar em fixação de regime semiaberto ao apelante, em razão da reincidência e o quantum de pena aplicada (04 anos e 08 meses de reclusão).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente